Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-20.2021.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004580-20.2021.8.11.0008
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
RECORRENTE: JOSE EUGENIO MATOS DOS SANTOS E DIEGO CRISTIANO CARDOSO
RECORRIDA: ISABELA BATISTA DE SOUZA, XAIANE RODRIGUES DA PAIXAO E MARCIO GENTIL PINTO DA PAIXAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Eugenio Matos dos Santos e Diego Cristiano Cardoso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Isabela Batista de Souza, Xaiane Rodrigues da Paixão e Marcio Gentil Pinto da Paixão em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. Os autores trafegavam em uma motocicleta pela Avenida Ayrton Senna, quando os recorrentes invadiram a via preferencial, ocasionando a colisão. A sentença condenou os recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.678,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve responsabilidade dos recorrentes pelo acidente de trânsito; (ii) analisar a responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos recorrentes pelo acidente é comprovada pela invasão da via preferencial, em descumprimento ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciada por vídeo anexado aos autos.
4. A teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa fundamenta a solidariedade entre proprietário e condutor, reconhecida pela jurisprudência, uma vez que o proprietário possui a guarda jurídica do veículo, respondendo pelos danos causados.
5. A ausência de habilitação da condutora da motocicleta não afasta a culpa dos recorrentes, sendo mera infração administrativa, sem reflexos na responsabilidade civil pelo acidente.
6. A omissão de socorro por parte dos recorrentes configura ato ilícito autônomo, agravando a responsabilidade civil pelos danos morais, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
7. Os valores fixados para os danos materiais (R$ 4.678,00) e morais (R$ 2.000,00) são proporcionais e razoáveis, considerando o prejuízo demonstrado e o abalo emocional causado pela colisão e pela omissão de socorro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A invasão de via preferencial por veículo caracteriza culpa exclusiva do condutor, ensejando a reparação por danos materiais e morais. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, com base na teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa. 3. A omissão de socorro constitui ato ilícito autônomo e agrava a responsabilidade pelos danos morais. 4. A ausência de habilitação do condutor da vítima não afasta a responsabilidade do causador do acidente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 389 e 406; CPC, art. 373, II; CTB, art. 44; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004580-20.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO MATOS DOS SANTOS - CPF: 696.087.411-49 (RECORRENTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), DIEGO CRISTIANO CARDOSO - CPF: 024.278.811-47 (RECORRENTE), ISABELA BATISTA DE SOUZA - CPF: 059.430.831-38 (RECORRIDO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), XAIANE RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 058.466.021-93 (RECORRIDO), MARCIO GENTIL PINTO DA PAIXAO - CPF: 593.139.271-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025